Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. FORNECEDOR. INFRAÇÕES DE CONSUMO. OCORRÊNCIA. MÉRITO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. PROCEDIMENTO. DIREITO DE DEFESA. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de demanda voltada à anulação de ato administrativo que culminou na aplicação de multa à instituição financeira demandante por suposta infringência a normas constantes do Código de Defesa do Consumidor

2. O controle jurisdicional da atividade administrativa, ainda que encontre guarida no texto constitucional, está jungido a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo. Daí porque não se afigura legítima e, desse modo, passível de acolhimento, qualquer pretensão voltada à revisão do quanto decidido pelo órgão administrativo, carente de elementos bastantes a comprovar efetiva atuação ilegal, ilegítima e mesmo desproporcional;

3. Os atos administrativos presumem-se legais e legítimos, porque assim se pauta a autoridade que deles emanou, na forma constitucionalmente presumida (art. 37, caput), o que equivale a dizer que embora seja possível aferir eventual ilegalidade e ilegitimidade da atuação administrativa, exige-se de quem alega o ônus da prová-la, mormente no presente caso em que sobre o demandante recai o ônus da prova sobre direito (art. 373, I, CPC). 3.1. Logo, incumbe ao apelante demonstrar que o PROCON atua de forma ilegal ao aplicar sanções descabidas, ilegítima quando atua com finalidade nitidamente arrecadatória, desproporcional quando aplica multas assim qualificadas;

4. Afasta-se a pretensão ao reconhecimento de nulidade do processo administrativo, quando não há irregularidade e inexistente violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. 4.1. Além do mais, a decisão do órgão de defesa do consumidor, foi devidamente motivada e está assentada em efetivas irregularidades praticadas pelo requerente/apelante. Aliás, não se descuide que a sanção foi precedida do competente processo administrativo, em que ao recorrente foi garantido efetivo exercício de defesa, inclusive por meio da interposição de recurso administrativo, a revelar que também o procedimento se mostrou idôneo.

5. A fixação do valor da multa, embora tenha a extensão do dano causado como um dos fatores, tem como objetivo maior o desestímulo para que o fornecedor se abstenha de voltar a lesar outros consumidores. 5.1 A quantia arbitrada com relação à multa não fere o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, não configurando, assim, abuso do poder discricionário, principalmente por se tratar de empresa reincidente.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.